Tribunal: TJDFT
Processo: 0753628-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIIVA DO EFEITO SUSPENSIVO POR FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO. PENHORA DE VALOR SUFICIENTES PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA. MANIFESTO ERRO IN PROCEDENDO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA QUANTIA EM DINHEIRO. ATO DE EFEITO IRREVERSÍVEL E QUE LEVARIA NA DECLARAÇÃO DO PAGAMENTO E EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO PAGAMENTO. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR O JULGAMENTO DA AÇÃO INCIDENTAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme o art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo como regra e o juiz pode, a requerimento do embargante, deferi-los, desde que verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
2. No caso, foi penhorada quantia suficiente para o pagamento da dívida. Apesar disso, o julgador entendeu que o juízo não estava garantido, único motivo para negar o efeito suspensivo aos embargos, conduta que caracterizou erro in procedendo. Mas ainda que assim não se entendesse, o levantamento da quantia resultaria na declaração do pagamento e na extinção do processo forçado, motivo bastante e suficiente para se determinar que se aguarde o julgamento da ação incidental, em razão dos efeitos irreversíveis do pedido do credor.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.